Tribunal: TJDFT
Processo: 0745715-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, convertendo indisponibilidade de valores em penhora e autorizando o levantamento dos valores pela exequente, em execução fundada em contrato eletrônico. Agravo Interno também interposto contra decisão monocrática que negara efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano grave ou de difícil reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade é via adequada para a análise de suposta nulidade de título executivo eletrônico por ausência de assinatura certificada e vício de representação; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante do alegado risco à continuidade da atividade empresarial da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e é admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, com base em prova pré-constituída, sendo incabível sua utilização para alegações que demandam dilação probatória.
4. A alegação de nulidade do contrato eletrônico, por ausência de assinatura digital certificada e cadeia de custódia, depende de análise técnica e contraditório, não sendo aferível de plano.
5. A suposta irregularidade na representação do signatário tampouco se demonstra com base exclusiva nos documentos apresentados pela agravante, sendo necessário exame aprofundado à luz do contrato social e das circunstâncias da contratação.
6. A exequente apresentou documentos, como notas fiscais e comunicações comerciais, que corroboram, em sede de cognição sumária e aprofundada, a existência de relação negocial entre as partes, afastando a tese de nulidade manifesta do título.
7. A conversão da indisponibilidade em penhora e o levantamento de valores inserem-se na dinâmica regular da execução e não representam, por si só, risco concreto à continuidade das atividades empresariais da agravante.
8. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada sobre os limites de admissibilidade da exceção de pré-executividade, inexistindo elementos novos que justifiquem sua reforma.
9. A insistência em teses afastadas não caracteriza, por ora, litigância de má-fé, diante da ausência de dolo processual evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública amparadas em prova pré-constituída, sendo incabível para alegações que demandam dilação probatória.
2. A ausência de assinatura eletrônica certificada e suposto vício de representação, quando controvertidos e dependentes de prova técnica ou documental complexa, devem ser discutidos nos embargos à execução.
3. A ausência de demonstração concreta de risco à atividade empresarial impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento com base em alegado perigo de dano.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 389; 411, II; 518; 79 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051939, 0729850-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2068419, 0728911-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 18.11.2025.